Tribunal: TJDFT
Processo: 0711139-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711139-62.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA RAQUEL PEREIRA DE FARIAS AGRAVADO: MARCOS ALEIXO RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA, MARILUZA PEDREIRA ROCHA ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA RAQUEL PEREIRA DE FARIAS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na execução de título extrajudicial n. 00700413-66.2025.8.07.0020, proposta pela agravante em desfavor de MARCOS ALEIXO RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA e MARILUZA PEDREIRA ROCHA, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. Em seu agravo de instrumento, a agravante argumenta que faz jus à benesse porquanto os documentos acostados na origem demonstram que não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Não houve recolhimento do preparo, em razão de pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, são os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, os documentos acostados revelam que a agravante não preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Inicialmente, cabe salientar que a Declaração de Ajuste Anual de Imposto sobre a Renda – Pessoa Física, exercício 2024, ano-calendário 2023, revela que a agravante, em 31/12/2023, possuía, bens e direitos avaliados em R$ 2.458.493,12 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e noventa e três reais e doze centavos) (ID 226709733 na origem). De mesma sorte, o referido documento revela a sua titularidade da empresa CONTEMPLA CONSORCIOS LTDA, CNPJ 14.876.012/0001-99, percebendo lucros e dividendos no montante de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais). Nestes termos, concluo que o quadro fático apresentado não corrobora a incapacidade financeira da agravante para custear o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de março de 2025 às 17:22:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora